Tribunal: STF
Processo: RHC 198173
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo Dalla Lano Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 616.066/SC, Relator o Ministro Félix Fischer.



    Registra os autos que o recorrente foi condenado pela prática de crime hediondo, possuindo condenação prévia por prática de crime comum. 



    Anota a defesa que a Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime) modificou a sistemática de progressão de regime, não contemplando fração específica para progressão de regime de condenado por crime hediondo e reincidente não específico.



    Nesse cenário, defende a possibilidade de aplicação retroativa da lei em questão, que ao alterar o art. 112 da LEP, teria implementado fração mais benéfica para a progressão de condenados reincidentes não específicos, qual seja 40% (quarenta por cento).



    Diante da omissão da legislação, defende a solução mais favorável, considerando a integração da norma através da analogia in bonam parte.



    Requer o provimento do recurso para reformar “do r. acórdão do e. STJ para aplicar a fração mais benéfica para progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da Lei nº 7.210/84;”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - ‘A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020’ (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020) 



    Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente.



    Como visto, a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça afastou o entendimento no tocante à aplicação de fração de 40% para a progressão de regime do recorrente.



    Tem-se, portanto, controvérsia envolvendo a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, porque, na dicção da defesa, teria estabelecido fração mais benéfica do que a Lei de crimes hediondos para a progressão de regime.



    No caso dos autos, o recorrente, reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado, teve inviabilizada a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) da pena, consoante previsão do art. 112, V da LEP, com redação da Lei 13.964/2019.



    Vê-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de aplicação da fração mais benéfica, em virtude da reincidência do recorrente.



    Anoto que, antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, a previsão para progressão de regime de cumprimento de pena exigia a fração de 3/5 da pena em regime anterior, caso o delito fosse hediondo ou equiparado e o apenado reincidente. 



    Ou seja, aplicava-se a fração de 3/5 para os reincidentes comuns e específicos, sem diferenciação. A nova redação do artigo 112 da LEP, como visto, exige, daqueles condenados por crime hediondo; ou equiparado, o cumprimento de 40% da pena, caso sejam primários em crime hediondo, e 60% daqueles que ostentarem reincidência específica. 



    À luz dessas premissas, entendo haver campo para a incidência do art. 112, V da LEP, porquanto mais benéfica ao reeducando. Nesse sentido, o entendimento da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE EM DELITO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE REGÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RESPEITO À LEGALIDADE ESTRITA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARÂMETRO ESTIPULADO NO ART. 112, V, LEP. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A mera leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a circunstância para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum. 



    2. Os signos linguísticos constantes do texto legal impõem ao juiz, no exercício da hermenêutica jurídica, limites claros e inequívocos. É imprescindível que a interpretação conferida ao diploma legislativo guarde relação de conexidade com o significado das palavras insertas no dispositivo objeto de aplicação, de modo a que se mantenha, o quadrante interpretativo, dentro da moldura do texto . 



    3. Não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado a cumprir pena pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação. Portanto, o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado. 



    4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC nº 196.810-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/6/2021)



    A Segunda Turma enfrentou idêntica discussão jurídica, no RHC nº 200.879/SC, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, tendo assim decidido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM . POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’ , postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).” (DJe 14/6/2021) 



    Conforme consignou Sua Excelência, havendo a incidência de duas disposições legais, no caso os incisos V e VII, deve-se privilegiar o menos gravoso, sob pena de adotar-se a retroatividade maléfica, vedada em matéria penal.



    Sob essa perspectiva, verifico a dissonância da decisão emanada do STJ - por meio das quais negada a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da LEP-, com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Outro não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo: 



    “O paciente não se enquadra na hipótese do inciso V, já que não é primário. Por outro lado, tampouco se adequa ao inciso VII, por não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Em realidade, a sua situação não se enquadra em nenhuma das previsões constantes do art. 112 da Lei 7.210/1984. Por outro lado, o art. 2º, §2º, da Lei 8.072/1990, que previa a fração de três quintos para a progressão de regime de condenado que fosse reincidente, específico ou não, foi expressamente revogada pela Lei 13.964/2019. 



    A lacuna legal verificada atrai a incidência do princípio do favor rei, o que resulta na aplicação da norma penal mais benéfica, que, na espécie, é representada pelo art. 112, V, da Lei 7.210/1984, devendo incidir o percentual de 40% para a progressão de regime do paciente.”



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, ambos do RISTF, dou provimento ao recurso para determinar que o juízo das execuções competente proceda à retificação do cálculo dos benefícios da execução penal do recorrente, com observância do percentual do art. 112, V, da LEP (40% da pena), relativamente ao requisito objetivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente